Tribunal: TJSP
Processo: 1008723-72.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA No 958). NÃO OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ESPECIFICAÇÃO NO TÍTULO DO SERVIÇO A SER PRESTADO E A SUA EFETIVA REALIZAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

VALIDADE DA TARIFA DE

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA No 958). NÃO OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ESPECIFICAÇÃO NO TÍTULO DO SERVIÇO A SER PRESTADO E A SUA EFETIVA REALIZAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

VALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO, TENDO EM VISTA QUE A SUA COBRANÇA É AUTORIZADA PELA SÚMULA No 566 DO STJ, E QUE O VALOR PACTUADO NÃO SUPERA SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA COBRADA PELO MERCADO, SEGUNDO INFORMAÇÕES DIVULGADAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL.

SEGURO PRESTAMISTA. INTELIGÊNCIA DA TESE No 972, STJ. OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE, POIS A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DA SUA CONTRATAÇÃO COM OUTRAS SEGURADORAS ALÉM DAQUELA INDICADA PELA PRÓPRIA FINANCIADORA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.